Tribunal: TJDFT
Processo: 0009279-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009279-05.2004.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TELMA BELARMINO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 28888773) interpostos pelo Distrito Federal contra decisão de ID: 28579163, a qual indeferiu a aplicação do teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. O ente distrital aponta omissão na decisão embargada, requerendo que se aplique o valor do salário mínimo vigente à época do trânsito em julgado como valor base para expedição das RPVs. TELMA BELARMINO DOS SANTOS apresentou contrarrazões no ID: 29418957. Passo a decidir. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Tampouco os embargos se prestam a analisar novas teses de defesa trazidas pela parte, como se depreende do presente caso. Confira-se a decisão impugnada: No caso, a questão afeta ao patamar de salários mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor em favor da exequente TELMA BELARMINO DOS SANTOS restou resolvida definitivamente, tendo prevalecido a tese firmada para o Tema 792/STF: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Nesse sentido, merece destaque a decisão proferida pelo eminente Ministro Jorge Mussi (fls. 747-749 / PDF) que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, cuja ementa transcrevo: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. TEMA 792/STF. SEGUIMENTO NEGADO". O trânsito em julgado do referido decisum está certificado à fl. 753 / PDF. In casu, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM. Consequência lógica, não há falar em aplicação ao caso da Lei local n. 3.624/2005 ou da Lei local n. 6.618/2020, como pretende fazer crer o DF na petição de fls. 763-779 / PDF. Ante o exposto, indefiro todos os pedidos de fl. 779 / PDF, máxime porque contrários à coisa julgada firmada nos autos. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à Contadoria para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, ao arquivo. Como se vê, a decisão objurgada debruçou-se em analisar o petitório do ente distrital de ID 27329955 que requereu, em síntese, a aplicação do teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, afastando-se a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, em virtude de inconstitucionalidade formal. O requerimento do Distrito Federal deu-se, inclusive, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, nos quais ficou consagrada a tese firmada no Tema 792/STF. Nos presentes declaratórios, o Distrito Federal levanta nova tese jurídica alheia àquelas apreciadas no presente feito, postulando que as requisições de pagamento a serem expedidas observem o valor do salário mínimo vigente à época da formação do título executivo, sob fundamento, em síntese, de que a lei que define o valor do salário mínimo tem caráter material e que, nas execuções em face da Fazenda Pública, o montante condenatório deve ser definido com o trânsito em julgado. Desse modo, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão compelida, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento. Ante o exposto, nego seguimento aos declaratórios porque manifestamente improcedentes. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à Contadoria para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, ao arquivo. Brasília, 28 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador